Tribunal: TJES
Processo: 5000465-05.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000465-05.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: V. D. D. S. A. D. S.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMAS 500 E 1234 DO STF. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de produto à base de canabidiol 100mg/ml, item que não possui registro como medicamento junto à ANVISA.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional (Estadual ou Federal) para processar e julgar demanda que pleiteia o fornecimento de produto de saúde sem registro sanitário na ANVISA, à luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 500 e 1234 de Repercussão Geral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243), consolidou o entendimento de que a União deve obrigatoriamente figurar no polo passivo de demandas que envolvam medicamentos ou produtos sem registro na ANVISA.

4. Tratando-se de produto de importação excepcional (Canabidiol) sem o devido registro sanitário de medicamento, a competência para o feito é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

5. Considerando que a ação de origem foi ajuizada em março de 2025, após a publicação da ata de julgamento do Tema 1234 (outubro de 2024), aplicam-se imediatamente as novas balizas de competência, sem a incidência de modulação de efeitos para a permanência na Justiça Estadual.

6. A incompetência absoluta do juízo estadual enseja a reforma da decisão agravada, com a cassação da tutela deferida e a remessa dos autos ao juízo competente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas que objetivem o fornecimento de medicamentos ou produtos de saúde sem registro na ANVISA, sendo indispensável a inclusão da União no polo passivo da lide. 2. A ausência de registro sanitário atrai a incidência das teses fixadas nos Temas 500 e 1234 do STF, configurando a incompetência absoluta da Justiça Estadual."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000465-05.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: V. D. D. S. A. D. S.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMAS 500 E 1234 DO STF. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de produto à base de canabidiol 100mg/ml, item que não possui registro como medicamento junto à ANVISA.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional (Estadual ou Federal) para processar e julgar demanda que pleiteia o fornecimento de produto de saúde sem registro sanitário na ANVISA, à luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 500 e 1234 de Repercussão Geral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243), consolidou o entendimento de que a União deve obrigatoriamente figurar no polo passivo de demandas que envolvam medicamentos ou produtos sem registro na ANVISA.

4. Tratando-se de produto de importação excepcional (Canabidiol) sem o devido registro sanitário de medicamento, a competência para o feito é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

5. Considerando que a ação de origem foi ajuizada em março de 2025, após a publicação da ata de julgamento do Tema 1234 (outubro de 2024), aplicam-se imediatamente as novas balizas de competência, sem a incidência de modulação de efeitos para a permanência na Justiça Estadual.

6. A incompetência absoluta do juízo estadual enseja a reforma da decisão agravada, com a cassação da tutela deferida e a remessa dos autos ao juízo competente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas que objetivem o fornecimento de medicamentos ou produtos de saúde sem registro na ANVISA, sendo indispensável a inclusão da União no polo passivo da lide. 2. A ausência de registro sanitário atrai a incidência das teses fixadas nos Temas 500 e 1234 do STF, configurando a incompetência absoluta da Justiça Estadual."

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES que, nos autos da ação nº 5000468-19.2025.8.08.0028, deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de produto à base de canabidiol 100mg/ml, ainda sem registro na ANVISA como medicamento (ID 70827961 dos autos de origem).

O Agravante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, porquanto se trata de pretensão voltada ao fornecimento de produto não registrado na ANVISA, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234, em reforço ao entendimento já firmado no Tema 500 da sistemática da repercussão geral. Requer, com base nisso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do agravo.

Por meio da decisão monocrática (ID 14841342), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, acolhendo-se a tese de incompetência do juízo estadual face à natureza do produto pleiteado.

O Ministério Público, em parecer nesta instância (ID 115784725), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, corroborando a tese de incompetência absoluta.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional para processar e julgar demanda que visa o fornecimento de produto à base de canabidiol 100mg/ml, o qual não possui registro de medicamento na ANVISA.

A decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo (ID 14841342) antecipou o entendimento que ora se consolida, no sentido de acolher a preliminar de incompetência suscitada pelo Estado.

Para o deslinde da questão, é imperioso observar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, especificamente os Temas 500 e 1234.

O
Tema 1234 do STF
, cujo acórdão paradigma refinou o entendimento sobre a judicialização da saúde, estabeleceu critérios objetivos para a fixação de competência. A Corte Suprema definiu que, nas demandas envolvendo medicamentos
sem registro na ANVISA
, a União deve necessariamente compor o polo passivo, deslocando-se a competência para a Justiça Federal.

No caso em tela, verifica-se que o produto
Canabidiol
enquadra-se na categoria de produtos importados mediante autorização excepcional, não detendo, contudo, o registro sanitário de medicamento (que atesta eficácia, segurança e qualidade mediante ensaios clínicos robustos).

A ausência de registro sanitário é o fator discriminante. Consoante a tese fixada do Tema 1234:

"é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema”.

Ressalte-se que a ação de origem foi ajuizada em
13/03/2025
, data posterior à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 1234 (ocorrida em outubro de 2024). Portanto, aplicam-se integralmente as novas balizas de competência, não incidindo a regra de modulação de efeitos que preservava a competência estadual apenas para processos em curso até a data do julgamento.

Nesse cenário, a manutenção do trâmite na Justiça Estadual configura vício processual insanável, passível de gerar nulidade dos atos decisórios e inexequibilidade da medida, uma vez que o Estado federado não detém competência regulatória ou administrativa para importar e fornecer diretamente produtos sem registro, atribuição esta afeta à esfera federal.

O parecer ministerial foi preciso ao destacar ser
"inequívoca a necessidade de inclusão da União na lide"
, o que, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, impõe a remessa dos autos ao juízo competente (ID 15784725).

Desta forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para reconhecer a incompetência absoluta deste juízo e determinar a remessa do feito à Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1.Reformar
a decisão interlocutória recorrida, cassando a tutela de urgência deferida, ante a incompetência absoluta do juízo;

2.Reconhecer
a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, nos termos dos Temas 500 e 1234 do STF;

3.Determinar
que o Juízo de origem proceda à imediata remessa dos autos principais à Seção Judiciária da Justiça Federal competente para o processamento e julgamento da demanda, com as cautelas de estilo.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios nesta fase recursal.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)